Tribunal: TJDFT
Processo: 0738726-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. NULIDADE INEXISTENTE. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITIOS NÃO ATENDIDOS. PROVA AO ALCANCE DO AUTOR NÃO PRODUZIDA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VALIDADE DOS REGISTROS ACADÊMICOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 93, IX, da CF/88, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Assim, rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador explicitou adequadamente as razões de decidir.
2. A submissão da relação jurídica entre a instituição de ensino e o aluno ao Código de Defesa do Consumidor não afasta a aplicação de normas que regem o sistema de ensino e, certamente, é insuficiente para afastar a força probatória dos documentos juntados pela instituição de ensino, entre eles, o histórico escolar contemplando as notas lançadas em sistema, e o comprovante de disponibilização das avaliações ao aluno.
3. O acervo probatório, de forma convincente, mostra que o autor reprovou em todas as disciplinas cursadas no segundo semestre de 2021, ora por não lograr a nota mínima, ora por não realizar as avaliações.
4. Diante desse cenário, mostra-se injurídica a pretensão, formulada em 2023, de inversão do ônus da prova para que a instituição de ensino apresente as notas e as provas, inclusive aquelas que o autor não fez.
5. Se a realização da prova online fica registrada no ambiente de acesso restrito do aluno e o autor não juntou os respectivos registros, merece prestígio a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.